Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719155-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LÚCIA APARECIDA FONSECA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” pode ser extraída já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, bem como 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Defende que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça Federal. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR, quanto à discussão sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, em relação à atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, assim como eventuais saques indevidos. Pleiteia, também, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR, nada a prover, tendo em vista que não se trata do caso vertente. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027